Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-92.2021.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-92.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VIVALDINO BROCH - CPF: 093.773.950-20 (APELADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

VIVALDINO BROCH

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
94.0008514-1) – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL – CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR (PLANO COLLOR) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS PELO REQUERIDO E
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

- REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO –
TEMAS 480 DO STJ
E
1.075 DO STF

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1o-F DA LEI N. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO

-
TEMA 685 DO STJ
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE REPETÍVEL PELO INPC - OFÍCIO CIRCULAR N. 123/97 – CGJ/DOF, PROVIMENTO N. 49/2019-CGJ E PROVIMENTO N. 12/2018-CGJ – NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OBRIGAÇÃO DO BANCO CREDOR DAS CÉDULAS RURAIS DE EXIBIR OS EXTRATOS DA OPERAÇÃO DE ALONGAMENTO/RENEGOCIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva se, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685 do STJ
).

Os juros de mora de que trata o art.1o-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito “Fazenda Pública”, não alcançando o
BANCO DO BRASIL.

Como a liquidação está sendo realizada na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o
Banco do Brasil
, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça como indexador oficial dos débitos judiciais, qual seja, o INPC (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.

Sendo incontroversa a liquidação da
Cédula Rural
em que se funda a liquidação, certo é que os possíveis descontos e rebates constituem fatores modificativos do direito do autor (liquidante), cujo ônus, segundo o inciso II do art.373 do CPC/15, recai sobre a parte requerida (liquidada), no caso, o banco apelante.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

VIVALDINO BROCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos do processo n. 1034376-88.2020.8.11.0041, ajuizado por
VIVALDINO BROCH
para postular a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual, depois de rejeitar as impugnações do banco apelante ao laudo pericial, homologou a conclusão de tal laudo, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar líquida a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento do valor de R$169.693,98, a ser atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde 30/09/2022 – data da última atualização do quantum. Ainda condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária no equivalente a 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformado, sustenta preliminarmente o recorrente que, tendo a sentença liquidanda condenado não só o apelante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.130, inciso III, do CPC/15, com consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Assevera que, diante da formação desse litisconsórcio passivo, necessário o deslocamento da competência dessa Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos termos do inciso I do art.109 da CF.

Assevera que o apelado não comprovou condição essencial para constituição do seu direito ao recebimento da diferença pleiteada, qual seja, a vigência de qualquer Cédula Rural em cumprimento em março/1990, de maneira que não há como requerer a devolução de algo que não foi comprovadamente pago a maior, motivo pelo qual o feito deveria ter sido extinto, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/2015.

No mérito, aduz que a atualização deve incidir a partir do mês de abril de 1990 – mês seguinte ao pagamento a maior no saldo devedor das Cédulas emitidas pelo apelado – de maneira que tal indexação deve levar em consideração os seguintes índices de correção:

- IPC (IBGE), de 03/1990 a 02/1991;

- INPC, de 03/1991 a 11/1991;

- IPCA,

(série especial) em 12/1991;

- UFIR de 01/1992 a 12/2000;

- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000;

- IPCA-E de 01/2001 a 12/2015.

Alega que os juros de mora devem computados apenas a partir de sua
citação
nos autos do procedimento de liquidação de sentença, e não da data de sua citação na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, requerendo, ainda, que a taxa aplicável sob tal rubrica seja a prevista no do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.

Sustenta, também, a impossibilidade de se computar juros remuneratórios sobre o indébito.

Suscita, ainda, a existência de causas de redução do
quantum debeatur
que não foram consideradas pelo
expert
.

Explica que com a edição da MP n. 168/90– que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – convertida na Lei n. 8.024/90 – foram alterados os critérios de correção das cadernetas de poupanças, estabelecendo que:

a) A partir de 15/03/1990 (para as contas com data-base de 15 a 30/03/1990), após a primeira atualização nas respectivas datas-base, os saldos das cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6o e 9. da Lei n.o 8.024/90). Os valores bloqueados junto ao BACEN sujeitaram-se ao reajuste pela BTN-f (art. 6o, §2o, da Lei n.o 8.024/90).

b) A partir de 15/03/1990 (para as demais contas) todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei n.o 7.730/89, sendo: - até 31/03/1990 em 72,78% (IPC fev/90); - nas datas-base de 01 a 13/04/1990, em 84,32% (IPC mar/90); - nas datas-base de 14 a 30/04/90, em 84,32% (IPC mar/90) sobre o saldo não transferido ao BACEN na forma do item anterior;

c) Não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTN-f;

d) O BTN-f sofreu alteração da metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC (art. 22 e 23 da Lei n.o 8.024/90).

Acrescenta que, posteriormente, a própria União, reconhecendo a lacuna da MP n. 168/90 – que instituiu o Plano Collor –, editou a Lei n. 8.088/90, que, nos termos de seu art.6o, concedeu um abatimento do valor da dívida, devendo ser abatido do débito apontado pela parte autora.

Aduz que os cálculos periciais também não levaram em consideração a ocorrência de amortizações/prestações anteriores a
março de 1990
, o que impactou diretamente o valor total da execução.

Defende que, uma vez constatado nos autos que a parte autora teve o diferencial apartado em conta especial (Fundo 16470), certo seria que, se esse o diferencial foi transferido para perdas ou se o diferencial foi incluído na Securitização, PESA, Renegociação Alternativa ou Cessão à União, nenhuma diferença é devida ao mutuário.

Aduz que, em relação à
Cédula n. 88/00437-6
, o perito confirmou que a referida operação foi transferida para securitização, sendo a dívida posteriormente cedida à União, na forma da MP n. 2.196/01, comprovando, assim, que o requerente não faz jus a qualquer diferença a ser restituída.

Afirma, subsidiariamente, que considerados os parâmetros corretos para a apuração do
quantum
, o crédito exequendo, decorrente da remontaria à quantia de R$4.738,39.

Destaca, ainda, que em relação à
Cédula n. 88/01896-2
, de forma acertada o perito utiliza o saldo base de março de1990, em conformidade com os extratos Slip/XER acostados aos autos, apurando uma a diferença restituível de Cr$29.200,14, a ser atualizada, tendo, porém, se equivocado quanto ao termo inicial do cômputo dos juros de mora, como afirmado anteriormente.

No mais, sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos e, portanto, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, defende que no caso de rejeição da impugnação, sequer deverão ser arbitrados honorários de sucumbência, à vista do que dispõe Súmula 519 do STJ, sendo que no caso de esta ser mantida, o seu arbitramento precisa observar os parâmetros do art.85 do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundos dos autos consta, constitui-se a causa originária de procedimento de liquidação de sentença proferida na
Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1, a qual definiu que, naquelas Cédulas Rurais em que convencionada a atualização dos respectivos saldos devedores, no mês de março de 1990 (data do advento plano Collor II) tais saldos deveriam ter sido corrigidos pelo BTN-f (41,28%), e não pelo IPC (84,32%).

Diante disso, o apelado manejou o procedimento de liquidação da mencionada sentença coletiva, com o fito de reaver os valores que pagou a maior durante o cumprimento das parcelas da
Cédula n. 88/00437-6
e da
Cédula n. 88/00437-6
– emitidas em favor do banco recorrente – em função da correção a maior dos saldos de tais operações, decorrente da aplicação do índice errôneo de atualização.

Da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Já no que diz respeito à alegada incompetência territorial do juízo, a lógica é a mesma.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora apelante.

Dos juros de mora.

De igual modo, no que tange aos encargos legais incindíveis sobre a verba repetível, a sentença não merece reparos.

Isso porque, nos termos do
Tema 685 do STJ
,
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Ainda sobre tal encargo, impende consignar que, a despeito da pretensão de os juros de mora aplicáveis sejam o do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isso porque, consoante se pode depreender do decidido nos Embargos de Divergência opostos ao REsp n. 1.319.232/DF, tal prerrogativa alcança apenas pessoas jurídicas que possam se enquadrar na condição de Fazenda Pública, o que não é o caso do
Banco do Brasil
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara tem decidido que
“os juros de mora de que trata o art.1o-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito ‘Fazenda Pública’, não alcançando o BANCO DO BRASIL.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001613-89.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2022, publ. no DJE 10/05/2022)

Assim, descabida a tese recursal.

Atualização monetária do montante repetível.

Em ralação ao índice de correção do
quantum debeatur
eventualmente apurado, não há como atender a pretensão do recorrente.

Para o apelante,
“considerando que a Ação Civil Pública tramita perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal ser uniforme, conclui-se que nas ações de Liquidação e Cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.”
(ID. n. 194315217 - Pág. 5)

No entanto, a sentença coletiva objeto de liquidação foi assim registrada:

“[...]

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior
pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais
,
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”
(gr. n.)

Diante disso, a jurisprudência deste Tribunal tem reiterado o entendimento de que,
“
Como o cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual,
pois direcionada somente contra o Banco do Brasil,
deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada
(Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado –N.U 1002082-38.2022.8.11.0000 – Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j.em 05/04/2022, publ. no DJE 12/04/2022)

Além do mais, em que pese o recorrente afirme que com a
edição da MP n. 168/90 – que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – convertida na Lei n. 8.024/90 – foram alterados os critérios de correção das cadernetas de poupanças, o fato é que a causa sob julgamento diz respeito à liquidação individual de sentença coletiva, na qual foram predefinidos os parâmetros específicos de correção monetária dos saldos devedores de Cédulas Rurais cuja avença previu a atualização pelos índices da poupança, e não os saldos depositados em caderneta de poupança e si.

Adotar os critérios de atualização nos moldes suscitados pela instituição financeira requerida, significaria alterar aquilo que restou definido na sentença coletiva liquidanda, à qual a fase de liquidação deve estrita obediência.

Com isso, sem razão, mais uma vez, o banco apelante.

Dos possíveis descontos e dos parâmetros a serem ponderados na perícia.

Por outro lado, impende consignar que somente há se falar em repetição de possível indébito se efetivamente demonstrado que a obrigação foi integralmente cumprida por aquele que postula a devolução de parte do todo pago.

E, no caso, o banco apelante – em favor do qual as cédulas rurais foram emitidas – alega em suas razões que a
Cédula n. 88/00437-6
não chegou a ser quitada pois que, mediante securitizações/alongamentos, tal operação foi liquidada, tendo o respectivo saldo devedor sido transferido para a
Cédula n. 131.900.258
.

Suscitou, ainda, que no decorrer dos anos, o saldo devedor da referida obrigação sofreu vários descontos por parte da instituição credora e/ou da União, como forma de mitigar a indevido avolumamento do referido saldo por ocasião do advento do plano Collor I.

No entanto, ao se analisar laudo pericial complementar de ID. n. 194315205, apesar de reconhecer a ocorrência de securitização/alongamento, o o
expert
subscritor não considerou eventuais descontos ou abatimentos concedidos pelo próprio banco ao autor sob a justificativa simplista de que as decisões (sentença e acórdão) proferidos nos autos da ação civil pública não mencionam quaisquer descontos na apuração do valor do indébito de março/abril de 1990, em relação à securitização, pelo que as deixou de considerar, conforme se pode extrair dos
itens 10
e
11
do capítulo “
A
”, do quadro abaixo (grifos em azul). Vejamos (ID. n. 194315205 - Pág. 2):

No entanto, de acordo com a jurisprudência que vem se firmando no âmbito deste colegiado, o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido do apelado, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores dessas contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)

Todavia, segundo ressai do mesmo laudo complementar de ID. n. 194315205, emitido pelo
expert
após questionamentos e pedidos de explicação,

o banco não trouxe aos autos os extratos da conta vinculada à nova
Cédula n. 131.900.258
– para a qual o saldo devedor da
Cédula n. 88/00437-6
foi transferido – impedindo o profissional de aferir como exatamente se deu a evolução do saldo devedor de tal operação e quem de fato a quitou (se a parte, o próprio banco ou a União). Senão, vejamos (ID. n. 194315205 - Pág. 2):

Com isso, indispensável, para correta apuração do
quantum debeatur
, que o banco apelante traga aos autos os extratos bancários da nova operação através da qual a
Cédula n. 88/00437-6
foi liquidada, qual seja, a
Cédula n. 131.900.258
, a permitir a correta apuração do
an
e do
quantum debeatur
.

E não se fale que essa obrigação exibitória decorre de uma indevida inversão do ônus da prova na forma do inciso VIII do art.6o do CDC.

Afinal, por não se tratarem de relação de consumo, mas sim de uma relação de insumo – através da qual o emitente consegue fomentar e expandir a sua atividade profissional – às Cédulas Rurais não se sujeitam aos ditames da legislação consumerista.

De igual modo, não se há falar também, que a obrigação de apresentar os mencionados extratos decorra da distribuição dinâmica do ônus da prova, tal como autorizado pelo §1o do art.373 do CPC/15, mas da própria distribuição estática do ônus.

Isso porque, sendo incontroversa a liquidação da
Cédula n. 88/00437-6
, certo é que os possíveis descontos e rebates constituem fatores modificativos do direito do autor (liquidante), cujo ônus, segundo o inciso II do aludido art.373, recai sobre a parte requerida (liquidada), no caso, o banco apelante.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar:

(a) que o banco apelante exiba, no prazo de 30 (trinta) dias
n. 131.900.258
a fim de permitir a constatação de como se deu a evolução do saldo devedor da
Cédula Rural n. 88/00437-6
, e como se deu finalmente a sua liquidação; e

(b) que o
laudo pericial destinado à apuração do
an
e do
quantum debeatur
, seja refeito a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido o apelado, devendo levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024